Tribunal: TJSP
Processo: 1000074-98.2020.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Contrato firmado para pagamento da obrigação de forma parcelada não cumprido. Alegação de cobrança excessiva. Embargos rejeitados. Insistência na alegação de pagamento parcial da obrigação. Insurgência contra o termo a quo dos juros de mora. Posterior reconhecimento da existência do crédito em favor da parte Apelada – Homologação do acordo – Perda do objeto –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Contrato firmado para pagamento da obrigação de forma parcelada não cumprido. Alegação de cobrança excessiva. Embargos rejeitados. Insistência na alegação de pagamento parcial da obrigação. Insurgência contra o termo a quo dos juros de mora. Posterior reconhecimento da existência do crédito em favor da parte Apelada – Homologação do acordo – Perda do objeto – Extinção do processo - RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.